Tribunal: STF
Processo: ARE 1540731
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Responsabilidade civil do Estado. Nexo causal expressamente assentado pelo colegiado de origem. Análise: necessidade de reexame de provas. Inviabilidade. óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Ação ordinária de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trabalho. Pedido julgado parcialmente procedente pelo Juízo, ante a comprovação da responsabilidade do Município, ante o nexo de causalidade entre o acidente de trabalho e as lesões verificadas no recorrido. Apelação parcialmente provida apenas para reduzir o valor da indenização. 



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alegou violação ao art. 37, § 6º, da Constituição da República, sustentando a inexistência de nexo causal entre a conduta do Município e o dano sofrido pelo autor.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se ficou comprovado, ou não, o nexo causal entre a atuação do Município e o dano experimentado pelo servidor.



    III. Razões de decidir



    4. O Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de apelação, analisou os elementos probatórios dos autos, concluindo pela responsabilidade do Município pelo pagamento da indenização por danos morais, tendo em vista a expressa comprovação de nexo causal entre o acidente de trabalho e as lesões do trabalhador.



    5. O recurso extraordinário, para ser provido, demandaria o reexame de provas, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. A jurisprudência do STF indica que, em casos como este, a análise do nexo causal demanda o reexame de fatos e provas, o que é inviável em recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento. 



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DO TRABALHO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – NATUREZA OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, §6.º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – COMPROVAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SOFRIDOS PELA PARTE AUTORA E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A CONDUTA DO PODER PÚBLICO – REPARAÇÃO MORAL – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – PRINCÍPIOS ORIENTADORES – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PLEITO DO RÉU, DE REDUÇÃO – ACOLHIMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Nos termos do artigo 37, §6.º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado por atos praticados por seus agentes é de natureza objetiva, não dependendo, portanto, da existência de culpa. - Inexiste critério objetivo para a estipulação do valor da indenização por danos morais, pelo que incumbe ao julgador arbitrá-lo, de forma prudente, com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atento às circunstâncias do caso concreto. - A indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, sem ensejar enriquecimento sem causa, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo.” (e-doc. 87).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 98).



    3. No recurso extraordinário, o Município de São Joaquim de Bicas aponta violado o art. 37, § 6º, da Constituição da República. Sustenta a inexistência do direito à indenização pleiteada, afirmando não configurado o “nexo causal entre a conduta do ente municipal e os danos suportados” pelo autor. 



     3.1. Assevera que, em sendo caso de responsabilidade estatal por omissão, como na hipótese ora em julgamento, seria necessária a comprovação “do dolo ou culpa, esta numa de suas três vertentes, a negligência, a imperícia ou a imprudência”, ou que o “serviço público não foi prestado, ou foi prestado a destempo ou de maneira insatisfatória”, e, principalmente, o nexo causal, o que não ocorreu.



    3.2. Entende que “a omissão imputada à Administração Pública, na forma como apresentada, não guarda vínculo direto e objetivo com o dano alegado pelo ora Recorrido. Não se comprovou que o ente público tinha o dever legal específico de evitar o acidente ou que, ao deixar de agir, contribuiu de forma decisiva para a ocorrência do evento danoso”.



    3.3. Ao final, requer o provimento do apelo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 101).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “No caso em tela, ao contrário do que afirma o Recorrente, há, nos autos, prova de que a lesão sofrida pelo Autor decorreu do acidente de trabalho narrado na inicial, notadamente a CAT cuja cópia se encontra no evento n.º 07, página 08, e os documentos hospitalares localizados nas páginas 02/06, que retratam lesões contemporâneas e compatíveis com o evento.



    Nesse contexto, tenho que resta patente o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo Autor e o comportamento do Município Réu. E não há, no caderno probatório, qualquer elemento que comprove ter o evento danoso resultado de conduta culposa da vítima, pelo que, assentada a responsabilidade civil do Réu, deve ser mantida a sentença recorrida nesse ponto.” (e-doc. 87, p. 5).



    5. Do acima transcrito, tem-se que o Tribunal de origem decidiu pela responsabilidade civil do Município com fundamento nos elementos probatórios dos autos. Assim, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo e acolher os argumentos expostos nas razões do extraordinário, seria necessário reexaminar o quadro fático, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, conforme os precedentes abaixo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MORTE DE POLICIAL EM SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O Tribunal de Justiça se baseou em elementos fático-probatórios para concluir configurado nexo causal entre o evento danoso (morte do policial) e a conduta estatal. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE nº 1.456.655-AgR/CE, Rel. Min. Nunes marques, Segunda Turma, j. 1º/07/2024, p. 13/08/2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. MORTE DE POLICIAL MILITAR NO TRAJETO PARA O SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.358.409-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 16/05/2022, p. 26/05/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE SERVIDOR EM SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.387.568-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 22/08/2022, p. 09/09/2022).



    6. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na interposição de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    8. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator